Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717667-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Zildete Pereira dos Santos em face da decisão (ID 90583956, na origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho no Processo n.o 0710413-46.2020.8.07.0006, nos seguintes termos: Decisão saneadora ao Id 86793530. A parte ré informa não ter interesse na produção de outras provas. A parte pretende a produção de prova oral com o depoimento pessoal da parte ré. O rol de testemunhas não foi apresentado. Requer a autora, ainda, a suspensão do feito, até julgamento de processo que tramita na Justiça Federal, no qual se discute acerca da natureza pública ou particular da propriedade de área de terra maior, que conteria o imóvel objeto desta demanda. Indefiro a produção da prova oral requerida, tendo em vista que os documentos já juntados aos autos são suficientes para o exame dos fatos da causa, como decidido em vários processos similares em curso perante este juízo. Indefiro o pedido de suspensão do feito. O trâmite da ação noticiada não representa óbice ao prosseguimento da presente demanda. Há apenas expectativa de direito. Com a solução definitiva da referida ação, caberá à parte interessada requerer em juízo o que entender de direito. Anote-se conclusão para sentença. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 261626174), a Agravante alega que estão em trâmite na Justiça Federal os Processos no 0010214-65.2003.4.01.3400 e no 1016028-11.2021.4.01.3400, onde haverá de concluir a natureza da área objeto do processo principal, ou seja, se trata de terra pública ou particular. Sustenta que no caso dessa área vir a ser reconhecida como terra de propriedade da União, a decisão certamente se estenderá e terá efeito sobre toda a área da antiga fazenda, ou seja, como o lote em discussão tem a mesma origem, a decisão fatalmente se aplicará à toda a área da antiga Fazenda Paranoazinho. Destaca a eminência de prolação de sentença no feito originário. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela suspensão definitiva dos Embargos e, consequentemente, da Execução de Título Extrajudicial, até o julgamento dos processos na Justiça Federal. Recurso manejado tempestivamente e representação processual regular. O preparo foi realizado (ID 26126178 e 26126177). É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC[1]. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. De acordo com o 1o do art. 919 do CPC[2] devem estar preenchidos simultaneamente os requisitos para a suspensão da execução, quais sejam: i) relevantes fundamentos; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento do feito executório e iii) garantia do juízo. Esta é a intepretação dada por esta e. Corte sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 1. Conforme estabelece o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em que houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas. 3. A inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão: 1333369, 2a Turma Cível, Rel.: Des. HECTOR VALVERDE, DJE: 27/04/2021) (Grifou-se) Com efeito, a fundamentação apresentada pela Agravante demonstra que inexistiu penhora, depósito ou caução. Inobstante esta circunstância e a interpretação citada, os Embargos foram recebidos no efeito suspensivo (ID 78423313, na origem), confira-se: Defiro o processamento dos embargos do devedor. Atribuo efeito suspensivo aos presentes embargos, tendo em vista a ausência na execução da comprovação da individualização da matrícula do imóvel, obrigação essa que restou acordada no item 1.1.1 do título executivo extrajudicial, conforme se observa ao Id 76159850. O título exequendo se caracteriza pela existência de obrigações bilaterais, livremente assumidas pelos contratantes. Ao caso incide o disposto art. 476 do Código Civil, que determina que nos contratos do tipo bilateral o contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido, sem antes pagar o que deve ao outro contratante. Assim, suspendo o trâmite da execução até o julgamento destes embargos. Logo, os atos executivos estão suspensos até o julgamento dos Embargos, ou se estes forem julgados procedentes, considerando, em outros casos, o recebimento de eventual apelo no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, §1o, inciso III, do CPC[3]. Diante desta constatação, e da eminente conclusão para sentença do feito principal, tem-se que o período exigido para o julgamento do presente recurso representa um risco ao resultado útil do processo. O direito à suspensão pretendida, por sua vez, fundamenta-se na alegação de que tramitam processos na Justiça Federal dos quais será possível apurar a natureza da área onde está inserta a gleba de terra objeto da lide principal, se pública ou particular Ainda que estas demandas imprimam uma expectativa de direito, as decisões nelas proferidas poderão operar efeitos externos, inclusive, com aplicação do direito em desacordo com a expectativa da parte Agravante. Essa ilação permite concluir pela presença da aparência do direito, necessária ao deferimento da tutela suspensiva postulada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os atos executivos vinculados ao processo originário, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC, e para que se manifeste, de forma específica, sobre os processos no 0010214-65.2003.4.01.3400 e no 1016028-11.2021.4.01.3400, em curso na Justiça Federal. Oficie-se ao douto Juízo a quo para apresentar as informações que entender pertinentes, inclusive sobre a posição externada em processos semelhantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 18:11:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;